Tribunal: TJMT
Processo: 1021082-81.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021082-81.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO DE AMORIM MENDES - CPF: 729.400.931-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

FABIO AUGUSTO DE AMORIM MENDES

APELAD
O
:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S. A
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PRELIMINAR
DE MÉRITO POR CONSTITUIÇÃO INVÁLIDA
DA MORA
– CONFUSÃO COM O MÉRITO –

CONSTITUIÇÃO D
A
MORA –
VÁLIDA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “
AUSENTE
” –
INCIDÊNCIA DO
TEMA 1.132 DO STJ
–
SENTENÇA
MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

2
.
Sentença
mantida
.
Recurso de Apelação conhecido
e
desp
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
FABIO AUGUSTO DE AMORIM MENDES
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
20
4687671
)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Especializada Em Direito Bancário
da Comarca de Várzea Grande - MT
, que nos autos d
a Ação
de Busca e Apreensão
com Pedido Liminar
,
ajuizada
originariamente
pel
o
Apelad
o

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
,
em
face d
a
Apelante
,

que julgou procedente os

pedidos iniciais,
para
confirmar a liminar
concedida e
consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor da parte
Apelada
, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial dos bens
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
preliminar
.

D
a
notificação
irregular
ao devedor fiduciário
.

Mérito Recursal

Das perdas e danos suportados.

Da
condenação da m
ulta
d
o §6º Do Artigo 3º Do Dec
.

Lei 911/69.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 204687673).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 204687674).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

FABIO AUGUSTO DE AMORIM MENDES

APELAD
O
:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S. A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Da
preliminar
.

1.1. Da notificação irregular ao devedor fiduciário.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Em que pese as alegações da parte recorrente, acerca da suposta invalidade da mora, entendo que tal pedido se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual, passo a analisá-lo no tópico abaixo, junto ao mérito.

Mérito Recursal.

2.1. Da notificação irregular ao devedor fiduciário
.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam contrato de alienação fiduciária, para aquisição do veículo
HONDA BIZ 125 FLEXONE, ANO/MODELO: 2021, COR: VERMELHA,

PLACA: RAX5B72 e RENAVAM: 001292469479
, contudo, após
inadimplência
da Apelante
junto ao banco recorrido, fora proposta Ação de Busca e Apreensão, visando a restituição do veículo
.

Nesta senda, a parte Apelante, manifesta que não houve constituição válida e regular da mora
conforme preleciona o Decreto
-Lei 911/69, tendo em
vista o retorno do AR, com ausência de entrega pelo Correios, ante a
devolução do AR com motivo
“
Ausente
”.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em analisar se a notificação extrajudicial envidada para o endereço indicado no contrato e devolvida ao remetente com a observação “
ausente
”, é hábil para constituição de devedor em mora, os termos do Decreto-Lei n.º 911/69.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária
à
sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Esta foi a tese fixada na ocasião.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Vejamos
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO.
PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.
COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto:
Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃODE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

(N.U 1000086-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)

Desta forma, considerando que a notificação extrajudicial
(
ID.

204687192 – págs. 1-3)
, fora enviada ao endereço constante no Contrato
De Alienação Fiduciária
entabulado entre as partes, não há o que se falar em
envio à endereço errado, ou ainda,
au
sê
ncia de mora válida e regular
.

2.
2. Das perdas e danos suportados e

da condenação da multa
d
o §6º Do Artigo 3º Do Dec. Lei 911/69.

Ante ao fracasso recursal exposto no tópico anterior, deixo de analisar tais pedidos, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 1
2
% (doze por cento) do valor atualizado da
causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
,
todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o
art. 98, §3º, do Código de
Processo Civil.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024